Tribunal: TJPA
Processo: 0813817-16.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813817-16.2023.8.14.0006

APELANTE: LIDIELSON DE MELO PROGENIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal em contexto de violência doméstica. palavra da vítima corroborada por laudo pericial e testemunho. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com concessão do sursis, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há dúvida razoável quanto à autoria do delito que justifique a absolvição do réu com base no princípio in dubio pro reo, diante da suposta contradição entre os relatos da vítima e da ausência de testemunhas presenciais.

iii. razões de decidir

3. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial descrevendo lesões compatíveis com o relato da vítima e requerimento de medidas protetivas.

4. A autoria foi firmemente atribuída ao réu pelas declarações da vítima, prestadas na fase inquisitorial e judicial, com coerência substancial, apesar de pequenas variações não comprometedoras.

5. O depoimento da irmã da vítima, prestado de forma imediata e corroborando o relato da ofendida, reforça a credibilidade da narrativa.

6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Ausência de dúvida razoável quanto à autoria. Inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Manutenção da sentença condenatória.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos probatórios idôneos, como laudo pericial e testemunho imediato, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. Pequenas divergências entre os depoimentos da vítima em diferentes fases processuais não são suficientes para ensejar a absolvição se o núcleo da narrativa for mantido e respaldado por outras provas nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/09/2024, DJe 26/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro dias e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LIDIELSON DE MELO PROGENIO
, por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
, previsto no
artigo 129, §13, do Código Penal, c/c art. art. 5º, III e art. 7º, I, ambos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
sendo-lhe concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a denúncia que (ID 28476482):

“no dia 22 de março de 2023, o denunciado LIDIELSON DE MELO PROGENIO, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, ANDREIA FELIZ DOS SANTOS CANTÃO, provocando as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado aos autos do IPL, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir.

Consta dos autos que no dia supracitado, por volta das 00h00min, a vítima teria descoberto que estava sendo traída pelo denunciado e começou a discutir com o mesmo, momento em que LIDIELSON se tornou agressivo e passou a lhe dar tapas na cabeça e a enforcar contra a parede enquanto puxava seus cabelos. A vítima relata que gripou por socorro aos vizinhos, mas ninguém apareceu, e que após as agressões ligou para a sua irmã que a buscou no local e a levou para a casa dela.

A irmã da vítima, ARLA FÉLIX DOS SANTOS, corroborou com o relato da ofendida, confirmando que o denunciado tem um comportamento agressivo e ciumento. Intimado a comparecer a DEAM para prestar depoimento, o denunciado fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”

A defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 28476536), onde requer a
absolvição do réu
, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alega que a palavra da vítima se mostrou contraditória, divergindo do relato prestado no inquérito, ressaltando, ainda, que a única prova testemunhal não presenciou os fatos, o que gera dúvida razoável quanto à autoria, devendo assim, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 28476539).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA pronuncia-se pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de LIDIELSON DE MELO PROGENIO, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”
(textual) (ID 29733425)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicio o voto ressaltando que a
denúncia foi recebida
em
20/11/2023
(ID 28476483), e a
sentença proferida em 20/05/2025
(ID 28476530), logo, diante da pena aplicada, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

A defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de
insuficiência de provas
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, alegando que os depoimentos da vítima apresentaram
contradições
e que não há elementos suficientes para sustentar a condenação. No entanto, essa alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, que demonstra, de forma clara e coerente, a
materialidade e autoria do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica
.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência BOP
(ID 28476474),
Laudo
nº 2023.01.003212-TRA (ID 28476476) que atestou:
“presença de equimoses vermelhovioláceas e escoriações lineares e irregulares nas regiões: oral, anterior e posterior do punho esquerdo, anterior da mão direita, supra e infra escapular esquerda.”
,
além de requerimento de medidas protetivas de urgência, tudo em total conformidade com a prova oral colhida ao longo da instrução processual, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

No que tange à autoria, as declarações prestadas pela vítima tanto na fase de inquérito quanto e juízo
confirmam a prática das agressões do réu
.

A seguir, transcrevo os principais trechos dos depoimentos da vítima nas oportunidades em que foi ouvida:

Na Delegacia de Polícia a vítima A. F. dos S.C. narrou (ID 28476475):

“QUE foi agredida fisicamente por volta das 00:00 de hoje 22/03/2023 por seu companheiro o nacional LIDIELSON MELO PROGÊNIO, de 31 anos, contato de celular (91) 985384314. (...), relata que conviveu com ele por 2 anos que não tiveram filhos, relata que descobriu que LIDIELSON estava traindo ela com outra mulher e que por isso começaram a discutir, relata que nessa hora da discussão LIDIELSON começou a agredi-la com tapa na cabeça e a enforcou pressionando a depoente na parede e puxando seus cabelos, relata que estavam só eles dois na casa e que ainda pediu socorro para os vizinhos, porém ninguém apareceu. Q LIDIELSON a soltou, relata que a depoente ligou para sua irmã a qual foi lhe buscar e acabou dormindo na casa
dela e que LIDIELSON ficou na casa, mas que ele iria sair agora pela manhã, mas não sabe informar se ele saiu ou não da casa; QUE, essa foi a primeira vez que foi agredida por ele; QUE, eles já haviam discutido por causa dessa mulher a qual é ex companheira de LIDIELSON, o qual havia se desculpado com a depoente, mas que agora tinha retomado o contato com ela novamente onde ontem a dependente acabou pegando o celular dele e viu ligações dele para ela e que a partir dai começou uma discussão e que levou a agressão; QUE, quer as medidas protetivas de direito das quais: Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida; Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares (RESIDÊNCIA DA OFENDIDA) a fim de preservar sua integridade física e mental.”

Em juízo, a vítima, mantendo a mesma linha de depoimento, narrou
(ID 28476530):

“(...) que foi a primeira vez que o acusado agrediu a depoente; que a depoente estava de resguardo, pois tinha perdido um bebê; que estava desconfiando que o acusado estava a traindo; que clonou o WhatsApp do acusado e quando ele chegou em casa a depoente foi questioná-lo; que começou uma discussão e então começaram as agressões; que o acusado a jogou no chão, contra a parede, a pegou pelo pescoço; que gritou por socorro, mas ninguém do condomínio veio para socorre-la; que o acusado a agrediu a jogando na parede e colocando as mãos em seu pescoço, a enforcando; que o acusado não deu socos e nem tapas; que ficou lesionada no pescoço; que estava apenas a depoente e o acusado em casa; que ligou para sua irmã ir buscá-la; que sua irmã não presenciou os fatos (...). ”

Como visto, na fase inquisitorial, a vítima relatou que, por volta da meia-noite do dia 22/03/2023, após discussão motivada por ciúmes e suposta traição, foi
agredida pelo companheiro LIDIELSON MELO PROGÊNIO
, que lhe desferiu tapas na cabeça, a enforcou contra a parede e puxou-lhe os cabelos, ressaltando que gritou por socorro, mas não foi atendida pelos vizinhos, tendo conseguido ligar para sua irmã, que a buscou. Acrescentou que foi a primeira vez que sofreu agressões do acusado e requereu medidas protetivas de urgência.

Em juízo, por sua vez,
a vítima manteve a narrativa essencial
, afirmando que, após desentendimento com o acusado, este a
jogou no chão, contra a parede, pegou-a pelo pescoço e a enforcou
, provocando lesões no pescoço. Novamente relatou ter pedido socorro em vão e que sua irmã foi chamada para buscá-la. Esclareceu que, embora não tenha recebido socos ou tapas, sofreu violência física compatível com a dinâmica antes narrada.

Ora, é certo que existem nuances distintas entre os depoimentos – por exemplo, na fase policial mencionou ter recebido tapas na cabeça, ao passo que em juízo negou socos ou tapas, enfatizando a agressão por enforcamento e arremesso contra a parede.
Contudo, tais variações não comprometem a credibilidade do relato
. Ao contrário, reforçam a naturalidade da memória da vítima, que pode destacar aspectos diferentes do ocorrido em cada oportunidade, sem afastar o ponto principal:
a agressão perpetrada pelo réu, por meio de violência física consistente em enforcamento, puxões de cabelo e arremesso contra a parede
.

Assim, verifica-se que, tanto na fase policial quanto em juízo, a vítima foi firme em atribuir ao acusado a conduta agressiva, descrevendo de forma coerente o contexto da violência doméstica sofrida. A divergência quanto à existência ou não de tapas não desnatura o cerne da imputação, pois a materialidade das lesões foi confirmada por laudo pericial já aqui citado, e corroborada pelo depoimento da testemunha Arla Félix dos Santos, irmã da vítima.

Além da palavra da vítima, merece destaque o depoimento prestado pela testemunha
Arla Félix dos Santos
, irmã da ofendida. Veja-se:

“
(...) a sua irmã ligou a noite, dizendo que tinha sido agredida pelo seu companheiro, afirmando que ele havia lhe enforcado, puxado o seu cabelo e que pegou forte em seu pulso. (...)”.

Embora a testemunha não tenha presenciado diretamente as agressões, sua narrativa é relevante, pois demonstra a imediatidade do relato da vítima e a coerência entre o que foi dito no momento subsequente aos fatos e o que se firmou em juízo.

No presente caso, as declarações da testemunha
confirmam a credibilidade da palavra da vítima
, afastando a tese defensiva de que haveria contradições insuperáveis. Isso porque, como visto, o cerne da narrativa – agressão física praticada pelo réu mediante violência contra a ex-companheira – permaneceu íntegro, encontrando respaldo também no laudo de exame de corpo de delito, que descreveu
equimoses e escoriações nas regiões do pescoço, punhos e costas,
compatíveis com o modus operandi narrado.

Além disso, cumpre destacar que, em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui elevado valor probatório, uma vez que esses delitos ocorrem, em sua maioria, em contextos de privacidade e sem testemunhas oculares diretas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o peso do depoimento da vítima como elemento probatório substancial, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como no presente caso, em que o testemunho da filha menor e do policial que socorreu a vítima, ratificam as lesões descritas pela ofendida.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, LESÃO CORPORAL GRAVE E CÁRCERE PRIVADO, TODOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA NESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.

2. A questão referente à competência de processamento e julgamento do feito já foi previamente submetida ao escrutínio desta Corte Superior por ocasião do julgamento do HC n. 844.899/GO, e reiterada no HC n. 867.431/GO, ambos impetrados pelo mesmo advogado contra o mesmo acórdão de apelação, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração quanto a esse ponto.

3. Ademais, oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

4. O tema referente à quebra da cadeia de custódia da prova não fora submetido, em nenhum momento, ao crivo da Corte local e, por consequência, não foi efetivamente debatido na origem, especialmente porque não constou das razões recursais de apelação do paciente. Assim, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (HC n. 385.290/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.)

6. No caso, não há falar em inexistência de elementos configuradores do crime de cárcere privado, uma vez que a Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que a vítima, por quase dois meses, era proibida de sair sozinha e ter contato com a família sem consentimento do paciente.

Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao paciente, para alterar esse entendimento e atender ao pleito de absolvição por insuficiência probatória seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)”
destaquei

Dessa forma, o conjunto probatório formado pela palavra firme e coerente da vítima, pelo testemunho da irmã prestado de forma imediata e congruente, e pelo laudo pericial que atesta as lesões sofridas, se mostra
robusto e suficiente para a condenação
, afastando a alegação defensiva de insuficiência de provas.

Não há, portanto, dúvida razoável capaz de justificar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Ao revés, restam plenamente comprovadas a
materialidade
e a
autoria
do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, devendo ser mantida a condenação tal como fixada na sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inabalada a sentença que condenou o réu
Lidielson de Melo Progenio
ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, com a concessão do
sursis
, pela prática do crime do
art. 129, § 13º, do Código Penal
, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, ambos da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

É o voto.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025